Tribunal: TJBA
Processo: 0000104-42.2005.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000104-42.2005.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RONALDO JOSE DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THYAGO SANTANA DE ANDRADE, LUCIANO LEVY DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO LEVY DE OLIVEIRA SANTOS, THYAGO SANTANA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA QUE SE REPUTA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO VERIFICAÇÃO – TRIBUNAL POPULAR QUE OPTOU POR UMA DAS VERSÕES POSSÍVEIS – SOBERANIA DOS VEREDICTOS –APELO MINISTERIAL – PLEITO DE ELEVAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR – ACOLHIMENTO – VETORES REFERENTES À CULPABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM O RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL – IMEDIATA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 492, INC. I, ALÍNEA “E”, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, E DA TESE FIXADA NO TEMA N. 1.068 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSOS CONHECIDOS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA RECHAÇADA – APELO MINISTERIAL PROVIDO.

1 – Destarte, no caso dos autos, a materialidade é incontestável e se encontra demonstrada pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID’s 77854971/77854973), demonstrativo de que a vítima Vanderlei de Jesus Menezes faleceu de “lesão de massa encefálica e hemotórax produzido por projéteis de arma de fogo” (sic). Por outro lado, da análise das provas coletas ao longo da instrução processual, tem-se que, em juízo e ratificando as declarações ofertadas perante a Autoridade Policial, as testemunhas de acusação noticiaram que o Apelante seria um dos indivíduos que teriam participado da empreitada delitiva. Malgrado o Recorrente tenha, no curso da instrução processual, negado a autoria delitiva (ID 77855256), as testemunhas de acusação, sob o crivo do contraditório, ainda na primeira etapa do procedimento bifásico do Júri, direcionaram a autoria delitiva para o referido denunciado, de modo que não há como reconhecer a ausência de indícios de autoria, como pretende fazer crer a defesa.

2 – Durante o julgamento em plenário, ao Conselho de Defesa foram apresentadas duas teses. A acusação sustentou a prática de homicídio qualificado e a defesa advogou a tese absolutória, por negativa de autoria, tendo o Júri optado por uma delas. Explicitamente indagados sobre autoria e materialidade, como também sobre a absolvição do réu Ronaldo José dos Santos, o Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória, na forma apresentada na peça de incoação (ID 77854546), porquanto também acolhida a qualificadora disposta no art. 121, §2º, inc. IV, do Código Penal.

3 – Destarte, a pretensão do apelante não merece acolhida, uma vez que presente prova inequívoca acerca da materialidade delitiva e elementos suficientes e aptos a embasarem a conclusão alcançada pelo Conselho de Sentença, no sentido da demonstração da autoria, notadamente a confissão extrajudicial dos codenunciados, amparadas pelos depoimentos das testemunhas oculares dos fatos, de modo que não é possível falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Com efeito, da leitura dos autos, percebe-se que, em verdade, as teses acusatória e defensiva encontram amparo nos autos, cabendo ao Júri a opção por aquela que entenda mais consentânea com a realidade, tudo com base em sua livre convicção.

4 – Vale ressaltar que, a esta Instância, cabe apenas examinar se o veredicto prolatado é totalmente contrário à prova dos autos, hipótese em que estaria divorciado da realidade fática aventada durante a instrução processual. Porém, através de uma leitura atenta dos autos, nota-se, claramente, que a decisão dos jurados se mostrou em conformidade com o conjunto probatório. No presente caso, extrai-se que o Conselho de Sentença, apreciando os elementos de convicção amealhados, optou pela versão que entendeu mais consentânea com a realidade fática apresentada e o veredicto final, expressado, pela maioria dos integrantes, chegando à adequada conclusão de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado narrado na denúncia e, por conseguinte, não há que se falar em decisão contrária às provas existentes.

5 – Destarte, analisando-se a fundamentação lançada no édito condenatório, observa-se que, muito embora o Magistrado primevo tenha fixado a reprimenda basilar no mínimo legal, reconheceu ter havido “uma repugnância adicional pela forma como foi cometido” o delito. Como bem esclarecido no apelo Ministerial, a culpabilidade do apelante Ronaldo José dos Santos se revela exacerbada, por força da extrema violência empregada no cometimento do delito, porquanto a vítima foi atingida, a queima roupa, na cabeça, por diversos disparos de arma de fogo, enquanto suplicava por sua vida, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta perpetrada. Por outro lado, o fato de o crime ter sido cometido em via pública, nas imediações de um bar, onde se encontravam diversas pessoas, denota que as circunstâncias são dotadas de maior censura por força da exposição de terceiros estranhos a um risco direto e iminente, causadores de insegurança e pânico generalizado, multiplicando os potenciais perigos à coletividade. Assim, considerando que duas circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas, a reprimenda corporal definitiva passa a ser fixada em 15 (quinze) anos de reclusão, mantido o regime inicial de cumprimento de pena estabelecido na sentença, uma vez fixado nos moldes do art. 33, §2º, do Estatuto repressivo.

6 – Por fim, assiste razão ao Órgão Ministerial, quando pretende seja imposta ao condenado Ronaldo José dos Santos a execução provisória da pena. Com efeito, a aplicação do entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 1.068), não consubstancia subversão às regras jurídicas postas. No caso em apreço, o Paciente foi condenado pelo Tribunal do Júri, sendo estabelecida na sentença, pelo MM. Juízo
a quo
, a pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial fechado, ora elevada para 15 (quinze) anos de reclusão, razão pela qual é possível constatar o perfeito ajustamento do caso concreto à tese de repercussão geral fixada pela Corte Constitucional. Registre-se, ademais, que, ainda que assim não fosse, no caso em apreço, a prisão decorrente da pena definitivamente estabelecida por esta Corte, 15 (quinze) anos de reclusão, encontraria agasalho no quanto disposto no art. 492, inc. I, alínea “e”, do Código de Processo Penal.

7 – Parecer Ministerial pelo conhecimento dos recursos e improvimento da insurgência defensiva, com acolhimento do apelo Ministerial.

RECURSOS CONHECIDOS. INSURGÊNCIA DEFENSIVA RECHAÇADA, COM PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0000104-42.2005.8.05.0150, oriundos da Vara do Júri da Comarca de Lauro de Freitas/Ba, tendo como Apelantes simultâneos Ronaldo José dos Santos e o Ministério Público.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Crime do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer de ambos os recursos, para, negando provimento à insurgência defensiva, reformar a sentença condenatória, elevando-se a reprimenda imposta ao condenado Ronaldo José dos Santos para 15 (quinze) anos de reclusão, com determinação da imediata execução provisória da sanção corporal, por força do acolhimento do apelo Ministerial, nos termos do voto.